Tribunal: TJDFT
Processo: 0702631-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CABOS DE COBRE SUBTRAÍDOS DE ESTAÇÃO DO METRÔ. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no art. 155, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para aplicação do princípio da insignificância à conduta imputada ao réu; (ii) estabelecer se a prova constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica, conforme jurisprudência do STF (HC 84.412 e RHC 198550 AgR).

4. A conduta do réu – consistente na subtração de fios de cobre do sistema de metrô mediante rompimento de obstáculo, em área restrita do Metrô/DF – não se enquadra como penalmente insignificante, pois acarreta considerável prejuízo ao serviço público e à coletividade, comprometendo sua regular prestação.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”, § 3o, 44, I, II e III; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello; STF, RHC 198550 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04.10.2021; STJ, AgRg no HC 835.652/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.09.2023; STJ, AgRg no HC 855.226/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 11.12.2024; TJDFT, Acórdão 1869685, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 29.05.2024.